Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM” FIXADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. EFEITOS “EX TUNC”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil), fixada a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.
2. No caso concreto, o desemprego temporário não caracteriza elemento bastante para minorar a verba alimentar fixada na origem - correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo devidos pelo pai ao filho menor -, mormente porque o genitor é pessoa jovem, saudável e capaz de exercer atividades destinadas à obtenção de renda.
3. Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, até mesmo ex offício, pelo magistrado. Gratuidade de justiça concedida ao réu revogada, com efeitos “ex tunc”.
4. Recursos conhecidos. Negou-se provimento à apelação intentada pelo requerido alimentante e deu-se provimento ao recurso adesivo ofertado pelo autor alimentando.